Tribunal: TCU
Processo: 010.501/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6357/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.501/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Concesso Ferreira (XXX.892.056-XX); Demostenes Vieira Targino (XXX.536.804-XX); Deyvesson Israel Alves Gusmao (XXX.552.932-XX); Gabriela Pontes Monteiro (XXX.271.748-XX); Giannini Veras Magalhaes (XXX.297.663-XX); Grasiela Tebaldi Toledo (XXX.494.830-XX); Jose Vicente Damante Angelo e Silva (XXX.217.634-XX); Michel Bueno Flores da Silva (XXX.093.942-XX); Rachel Krul Tessari (XXX.597.999-XX); Raul Brochado Maravalhas (XXX.953.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.